Tribunal: TJES
Processo: 0000105-87.2021.8.08.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-87.2021.8.08.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VICTOR HUGO CONCEICAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

REJEITADA.
PREVAL
Ê
NCIA
D
O

PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU
I
MPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade da decisão: a
orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgamento de crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal Popular, sendo certo que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri
depende de um mínimo de t
ipicidade e indícios de autoria.
No caso,

a posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
serviu como

meio
para a execução
do
homicídio tentado,
não sendo necessárias maiores digressões quanto ao ponto,
eis que
o recorrente foi pres
o

em flagrante
portando a arma de fogo com número raspado e com 05 (cinco) projéteis deflagrados, restando patentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

2
.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017), “
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3
. Na
espécie
,
tanto os

indícios de autoria quanto a
materialidade encontra
m
-se
documentad
os nos autos

através
d
o Boletim Unificado (fls. 07/09),
d
os
boletins hospitalare
s
(fls. 163/164), bem como
d
os depoimentos e interrogatórios colhidos na esfera policial (f
l
s. 10/10-verso, 11, 14/14-verso e 22/22-verso)
confirmad
o
s
posteriormente

perante o juízo (
fls. 288/289 e 316/318).

4
.
A

decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando,
assim
,
a possibilidade de
absolvição sumária ou de
impronúnci
a.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000105-87.2021.8.08.0051

RECORRENTE: VICTOR HUGO CONCEICAO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
0
105-
8
7
.20
2
1
.8.08.00
5
1

RECORREN
TE
:
VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

RECORRIDA:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO

Conforme mencionado, pugna a defesa pela declaração de nulidade
da decisão de pronúncia,
por ausência de fundamentação
quanto
a
materialidade e
os
indícios de autoria em relação aos crimes conexos ao homicídio,
violando a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgamento de crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal Popular, sendo certo que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri
depende de um mínimo de t
ipicidade e indícios de autoria.

No caso,
a posse irregular de arma de fogo
de uso permitido
serviu como

meio
para a execução
do
homicídio tentado,
não sendo necessárias maiores digressões quanto ao ponto,
eis que
o recorrente foi pres
o

em flagrante
portando a arma de fogo com número raspado e com 05 (ci
nco)

proj
éteis deflagrados, restando patentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Ademais
, não observo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo ainda, de acordo com o brocardo
pas de nullité sans grief,
que

não há que se declarar a nulidade de atos sem
a
demonstra
ção d
o seu efetivo prejuízo – o que não restou comprovado pela defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.
É como voto.

VOT
O – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO

(fls. 347/350-v), que, em síntese, pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (mediante emboscada) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, contra a vítima Edgar Neto Santos Silva, bem como no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
(po
rte
de arma de fogo
de uso permitido
com
numeração
raspad
a
).

Em razões de fls. 364/373, a defesa: I) suscita preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento do direito de defesa e ofensa ao devido processo legal; II) no mérito, pretende a despronúncia do recorrente por falta de participação na tentativa de homicídio, ou o acolhimento da tese de desclassificação para lesão corporal, além da exclusão do crime previsto no estatuto do desarmamento. Prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados às fls. 389/390, pelo desprover do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado às fls. 392/393.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID
4
678315
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente,
na forma co
m
o concretizada.
Senão, vejamos.

Narra a
denúncia que
no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 13:30
horas
, na Rua Canavieira, s/n
º
(em frente a Igreja Maranata), bairro Novo Horizonte,
em Pedro Canário,
os denunciados, juntamente
a
um terceiro indivíduo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram diversos disp
a
ros contra a v
í
tima Edgar Neto Santos Silva.

Emerge dos autos que os denunciados, em companhia
d
e
terceiro identificado por "CLAUDIO" ou "MATHEUS", passaram a noite do dia 05/
02/
2021 e a madrugada do dia
seguinte
fazendo ingestão de bebidas alcoólicas e uso de substâncias entorpecentes, no Município de São Mateus.

Consta que, p
or volta das 08:
00
h
oras
do dia 06/
0
2/2021, os
acusados
se deslocaram até o Município de Pedro Canário a bordo d
e um
veículo
(
Ford Ka, cor prata
),

foram até um bar localizado em frente ao local de trabalho do ofendido
(
Vidraçaria NV vidros
)
e lá permaneceram ingerindo bebidas alcoólicas
e
aguardando o momento adequado para ceifar a vida da vítima Edgar Neto Santos Silva
(premeditação).

Se extrai que e
nquanto estavam no bar,
avistaram
a vítima dentro de seu
automóvel

(
Ford Ka,
cor
vermelh
a
)
,
momento em que
voltaram para o
veículo
em que estavam e
passaram a seguir Edgar,
restando
finalizada
a perseguição

próximo à s
ede da 3
ª Companhia da
Polícia Militar.

Remove-se

que
nesse momento
a vítima saltou do veículo e foi alvejada por disparos realizados pelos denunciados,
sendo certo que
Lucas Bieles da Conceição
apont
ou

um
a arma de fogo (pistola de cor preta)
para
o rosto do ofendido,
que já se encontrava caído ao chão, e que apenas não consumou
o
homicídio,
porque

a polícia militar
che
g
ou

ao local.

Ato contínuo, c
om a chegada da força pública de segurança, o
ora
recorrente

foi
abordado e detido,
ocasião em que
portava
uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, com cinco c
á
psulas def
l
agradas.

C
onclui-se que,
a
pesar dos ferimentos provocados pelos disparos, a vítima não veio a óbito,
ou seja, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

P
ois bem.

Como visto, a defesa
preten
de a

impronúncia
do recorrente. Quanto ao ponto, sa
be-se que esta
apenas
é p
ossível

em casos excepcionais,
quando a acusação não reúne elementos
mínimos
que indiquem a
autoria ou participação

do denunciado.

Na espécie,
entretanto,

tanto os

indícios de autoria
, quanto a
materialidade
encontra
m
-se
documentad
os

nos autos através do
Boletim Unificado (fls. 07/09),
d
os
boletins hospitalare
s
(fls. 163/164), bem como
d
os depoimentos e interrogatórios colhidos na esfera policial (f
l
s. 10/10-verso, 11, 14/14-verso e 22/22-verso)
confirmad
o
s
posteriormente

perante o juízo (
fls. 288/289 e 316/318).

C
onstato,
portanto,
que a
decisão
recorrida
atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do
Código de Processo Penal,
circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando,
assim
,
a possibilidade
de
absolvição sumária ou de
impronúncia.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)